Tribunal: TJMT
Processo: 0037632-82.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE
APELADO(S):
BRUNA DAL PUPPO DA COSTA

Número do Protocolo: 37632/2020
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MATÉRIA ANALISADA – OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO DESFAVORÁVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO ESPECÍFICO – PRESCINDIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718- 93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explicito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.
APELANTE(S):
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE
APELADO(S):
BRUNA DAL PUPPO DA COSTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes opostos por Bruna dal Poppo Costa, contra acórdão proferido por esta Câmara, que por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação nº 105249/2016 interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde.
Em suas razões recursais, a embargante, em apertada síntese, alega que a decisão colegiada restou omissa quando “deixou de se atentar para o fato de que o dano moral nessas situações ocorre in re ipsa, ou seja, independe de comprovação do grande abalo psicológico sofrido: é presumido” (fl. 153).
Argumenta que “a simples presença de pessoa jurídica de direito público no polo passivo da lide não é motivo suficiente para afastar” tal entendimento (fl. 153).
Sustenta que “é inegável que a negativa de cobertura causou intensa angústia à embargante”, máxime se considerarmos que a mesma estava prestes a dar a luz a um bebê. (fl. 153-verso).
Aduz que “o sofrimento é agravado ainda mais em razão da situação financeira da embargante, que por ser pessoa hipossuficiente financeiramente, (...) teve que ser amparada pelos mais próximos para custear o exame, e, depois, teve de buscar novamente ajuda financeira para pagar o parto”. (fl. 153-verso)
Defende que o posicionamento firmado pelo órgão colegiado destoa, daquele, por diversas vezes sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça (fl. 154).
Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento do recurso, e caso assim não se entenda, a manifestação expressa para fins de prequestionamento dos artigos 186 e 927 do Código Civil (fl. 154-verso).
Não há contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareço que os Embargos de Declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
Pois bem.
Sem maiores delongas, quanto à alegação de que o acórdão restou omisso, pois deixou de analisar a tese de que: “o dano moral nessas situações ocorre in re ipsa, ou seja, (...) é presumido”, tal argumento não merece prosperar (fl. 153).
Isso porque, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a decisão não está obrigada a enfrentar todos os dispositivos legais, teses, fundamentos e pontos invocados na petição inicial, na contestação, na peça recursal ou nas contrarrazões, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente.
Vejamos elucidativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente (...) somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade". III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no AREsp 1037131/SP,Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). (Destaquei)
O que se exige na verdade, é que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir daquela forma, ou seja, que o decisum seja fundamentado, de modo a permitir que as partes compreendam os motivos que subsidiaram aquele julgamento, o que indubitavelmente ocorreu no caso concreto.
De mais a mais, a decisão proferida pelo órgão colegiado, não só examinou de forma minuciosa a questão de fundo, como também jurisprudência acerca do tema.
A propósito, colaciono aos autos, no ponto de interesse, trecho do acórdão embargado:
(...) “Entretanto, a negativa de atendimento, com fundamento em cláusula contratual expressa, não se apresenta com lesividade bastante para que fique caracterizada a violação de um dos atributos da personalidade.

[...] Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra do autor. Inda mais, os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AgRg no Ag 775948/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2008). [sem negrito no original]
(...)
Deveras, a Constituição da República Federativa do Brasil garante, no artigo 5º, X, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e, assegura o direito à indenização pelo moral decorrente de sua violação. O dano moral, segundo as palavras de Aguiar Dias, “consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam” (DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. vol. II. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).
(...)
[...] Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 628854/ES, relator Ministro Castro Filho, publicado no Diário da Justiça em 18 de junho de 2007).

(...)
Dessa forma, é certo que a não autorização causou transtornos a apelada, mas não ao ponto de justificar a condenação do apelante ao pagamento de danos morais”. (...) (fls. 138-verso a 140) (destaquei).
Sendo assim, considerando-se que houve o correto enfrentamento da matéria suscitada, com referência à entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, é inconteste que foi apreciada, debatida e constatado que a negativa de atendimento, tendo por sustentáculo cláusula contratual com previsão expressa, não possui o condão, de per si, de gerar indenização a título de dano moral, estando enquadrada, como já explicitado do decisum colegiado, como mero dissabor ou aborrecimento.
A meu ver, a insistência na temática acerca do suposto dano in re ipsa, denota na realidade, a existência do inconformismo puro e simples da Embargante com o julgado que lhe foi desfavorável, o que não deve servir de manejo do recurso esclarecedor visto que inexistente os vícios elencados no texto legal.
Assim, se a parte está irresignada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.
Neste sentido, vejamos Jurisprudência deste Sodalício:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Por outro lado, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)” (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018). (destaquei)
Desse modo, por evidenciar única e exclusiva tentativa de rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, que se proceda novamente à sua análise, já que a utilização do presente recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC, o não acolhimento dos embargos é medida que se impõe.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR